Tribunal: STF
Processo: Rcl 44778
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000560-81.2017.5.05.0421, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista. 
    Sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa envolvendo servidor público municipal, teria violado os julgamentos proferidos nas ADIs 2.135 e 3.395. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 7):
    “Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência quanto à matéria impugnada, conforme previsto no art. 896-A, da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que os temas impugnados (depósito/diferença de recolhimento, competência da Justiça do trabalho e honorários advocatícios), no recurso de revista, não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    A ausência de transcendência econômica se configura quando a matéria impugnada não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese, não se constata nenhuma dessas circunstâncias.
    Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política a matéria recorrida. 
    Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado.
     or fim, cumpre destacar que o debate da matéria impugnada no recurso de revista não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso de revista. 
    Ante o exposto, diante da ausência de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista interposto pela parte agravante, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. As partes ficam desde logo intimadas de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF.
    Não é, porém, o caso.
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 4, p. 82): 
    “De início, a lei federal a que alude ao art. 198 da CF/88, Lei 11.350/2006, expressamente, determina que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa, o que não ocorreu no caso. 
    Além disso, convém destacar que, acertadamente, a magistrada da 1ª instância concluiu pela natureza celetista do vínculo. Isso porque, ficou provado que a parte autora foi admitida em 03/01/2001, como indica a prova documental (vide CNIS de Id 036813f - Pág. 1). 
    Veja que nesta data, não estava vigente ainda a Lei Municipal n. 303/2001 que instituiu o estatuto do funcionário público municipal, vigente a partir de 28/03/2001 (Id 0829820 - Pág. 16) e também a Lei Municipal n. 381/2006 que regulamenta as atividades de agentes comunitários de saúde, vigente a partir de 13/12/2006. Como se não bastasse, o art. 1º, §1º desta última lei fala expressamente que o regime dos agentes comunitários de saúde é o da CLT (Id f9bd422 - Pág. 1). 
    Induvidoso, portanto, que o regime adotado na contratação da parte autora foi o CELETISTA. Nesse sentido, é sabido que competia ao empregador fazer prova da regular quitação dos depósitos de FGTS, por ser fato extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu. Nesse sentido é o entendimento pacificado no texto da súmula n. 461/TST. ” 
    Por sua vez, o julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, restou assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 
    Como relatado, o processo cuida, na origem, vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, previsto na Lei Municipal nº 381/2006.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    No que diz respeito à alegada violação da ADI 2135, o Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998 e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. Confira-se:
    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido. (ADI 2135 MC, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART.38,IV,b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 02/08/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-00081 RTJ VOL-00204-03 PP-01029)
    Assim, as leis municipais objeto da controvérsia - Lei Municipal nº 303/2001 e Lei Municipal nº 381/2006 - encontram-se ao alcance do resultado proferido na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008).
    Nesse sentido, em caso análogo ao presente: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 41983-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.09.2020) 
    Ora, a toda evidência, os fundamentos invocados pelo reclamante não se relacionam com afronta a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Representam, antes e com exclusividade, razões de mera insurgência contra o ato do juízo reclamado. 
    Assim sendo, consigno ser remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios, se lhe quadrem à situação e não tenham ainda sido usados.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Especificamente sobre o mesmo Município reclamante, confira-se as decisões na Rcl 41.533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020 e Rcl 41.514, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.6.2020.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente